Tribunal: TJSP
Processo: 1000670-58.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 e 2016 - Embargos julgados parcialmente procedentes apenas para reconhecer a prescrição dos créditos do exercício de 2012. 1) Alegação de não incidência do tributo por ausência de melhoramentos urbanos – Imóvel situado no perímetro urbano do Município – Para fins de incidência do IPTU não há necessidade de que o imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 e 2016 - Embargos julgados parcialmente procedentes apenas para reconhecer a prescrição dos créditos do exercício de 2012. 1) Alegação de não incidência do tributo por ausência de melhoramentos urbanos – Imóvel situado no perímetro urbano do Município – Para fins de incidência do IPTU não há necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN, quando tratar-se de loteamento aprovado, consoante norma expressa no § 2o deste mesmo artigo - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito tratando do mesmo loteamento. 2) Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza. 3) Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução - Ausência de documentação nos autos para comprovar a tese defensiva - Presunção de legalidade do lançamento fiscal não ilidida - Embargante que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4) Excesso de execução. 4.1) Alegada ilegalidade na utilização da taxa SELIC para atualização do débito - Descabimento – Possibilidade da utilização do mencionado índice na atualização da correção monetária e cômputo dos juros – Precedente do STJ. 4.2) Pretendida redução da multa para 2%, nos dos do §1o do art. 52 do CDC - Inaplicabilidade do diploma consumerista em sanções de natureza tributária, sujeitas à regramento próprio - Precedente do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa majorados para 11% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.